Tribunal: STF
Processo: RE 120047
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL.    DECISÃO   QUE   DA
APLICAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
            I.  - Inocorrencia  de  ofensa ao  art.  116 da
C.F./67,  dado que o  Tribunal simplesmente deu aplicação a
dispositivo da Constituição Estadual.
            II.  - Inocorrencia  de ofensa  ao princípio da
legalidade,  art. 153, PAR-2. da CF/67: o acórdão recorrido,
no  conflito de interesses, fez valer a vontade concreta da
lei.  Inocorrencia,  também,  de  afronta  ao  princípio da
separação dos poderes, CF/67, art. 6.
            III. - R.E. não conhecido.